Tribunal: TJDFT
Processo: 0743025-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENS DO DEVEDOR. PESQUISA INFRUTÍFERA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.

1. Não localizados bens passíveis de penhora, o art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil prevê a suspensão do processo pelo prazo de um (1) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

2. Não obstante o art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil prever a suspensão do processo em caso de não localização de bens, o procedimento deve ser adotado com observância das demais normas processuais, em processo interpretativo sistemático.

3. O art. 10 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

4. Agravo de instrumento provido.